Tribunal: TJDFT
Processo: 0742468-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742468-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA NEIDE BISPO JUSTINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: VALDEON VAZ FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONDIÇÕES. AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. POSSE. OCUPAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. PARTICULARES. DETENÇÃO. PODERES. INERENTES. PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve carência de ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indevida ocupação de bem público não gera direitos possessórios. Qualifica-se como mera detenção de natureza precária. 4. A ocupação dos bens públicos por particulares é ato contrário à propriedade do Estado e um esbulho à sua posse sobre esses bens. 5. É incabível o uso da ação possessória pelo mero detentor. Somente o Estado, o titular da posse, pode utilizar os institutos jurídicos de defesa da área pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação prejudicada. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.198, 1.208 e 1.210; CPC, arts. 17, 485, VI e § 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 619/STJ; Súmula no 637/STJ. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1.196, 1.198, 1.203, 1.210, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora equiparou a ocupação à mera detenção, ignorando que, em litígios entre particulares, a posse fática pode prevalecer sobre a detenção, desde que comprovada a boa-fé e a função social. Defende, também, a possibilidade de proteção possessória, mesmo diante de alegação de domínio público, quando a disputa ocorre entre particulares. No aspecto, indica ementas de julgados deste TJDFT e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.196, 1.198, 1.203, 1.210, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA POSSESSÓRIA. BEM PÚBLICO DOMINICAL. PRETENSÃO EM FACE DO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "são duas situações que devem ter tratamentos bem distintos: aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória em face do ente estatal e a disputa possessória entre particulares no tocante a bem público. No último caso, é possível o manejo de interditos possessórios, em que pese a posse dos litigantes estar situada em bem público" (AgInt no REsp 1.324.548/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017). 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.821.062/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)* Ainda sobre a matéria, veja-se o AREsp 3013702, relator Ministro Marco Buzzi, DJEN 2/10/2025. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029